Tribunal: STF
Processo: ADI 3464
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-29
Data de publicação: 2008-10-29

Ementa:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º, IV, "a",
   "b" e "c", da Lei nº 10.779/03. Filiação à colônia de pescadores
   para habilitação ao seguro-desemprego. Princípios da liberdade de
   associação e da liberdade sindical (arts. 5º, XX, e 8º, V, da
   Constituição Federal).
1. Viola os princípios constitucionais da
   liberdade de associação (art. 5º, inciso XX) e da liberdade
   sindical (art. 8º, inciso V), ambos em sua dimensão negativa, a
   norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o
   recebimento do benefício do seguro-desemprego à filiação do
   interessado a colônia de pescadores de sua região.
2. Ação
   direta julgada procedente.